Tribunal: TJMT
Processo: 0005310-14.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005310-14.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (AGRAVANTE), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA REMIÇÃO DE DIAS ESTUDADOS, RELATIVOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS À DISTÂNCIA – CURSOS REALIZADOS DENTRO DA INSTITUIÇÃO PRISIONAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU DO PRÓPRIO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DA UNIDADE E DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO DOS CURSOS APRESENTADOS PELO AGRAVANTE, TAMPOUCO SOLICITAÇÃO DO MESMO PARA REALIZAR TAIS CURSOS – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS À DISTÂNCIA POR REEDUCANDOS ATÉ QUE SEJA FIRMADO CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E INSTITUIÇÃO DE ENSINO RESPONSÁVEL - INVIABILIDADE DA REMIÇÃO ALMEJADA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de autorização da direção da unidade prisional e da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para o funcionamento dos cursos, em tese, realizados pelo agravante, somada à inexistência de solicitação do reeducando para realizar cursos, inviabiliza a remição pretendida
.

O juízo de execuções penais no Incidente n° 18892-18.2018.811.0042, suspendeu a realização e autorização para que reeducandos façam cursos à distância nas unidades prisionais, até que o Governo do Estado firme convênio com a Instituição de Ensino responsável por essa modalidade educacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, visando ver reformada a decisão monocrática, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal desta Capital, que indeferiu o pedido de remição de 327 (trezentos e vinte e sete) dias, em razão de cursos profissionalizantes realizados na modalidade de ensino a distância, no interior do estabelecimento prisional.

O agravante sustenta que faz jus ao benefício, pugnando pela reforma da decisão guerreada, para que seja reconhecido o direito à remição de 327 (trezentos e vinte e sete) dias de pena, referentes a cursos profissionalizantes realizados.

O Ministério Público em suas contrarrazões rechaça os argumentos defensivos, protestando pela manutenção da decisão agravada.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta pelo desprovimento do agravo defensivo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 28 de novembro de 2019.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (NEP - Núcleo de Execução Penal), que indeferiu pedido de remição de
327 (trezentos e vinte e sete) dias de pena da reprimenda do agravante em virtude da alegada realização de curso profissionalizante na modalidade à distância no interior do estabelecimento prisional.

A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execuções Penais), regulamenta em seu texto a diminuição de pena do preso por trabalho ou estudo.

Segundo o artigo 126 da referida lei, para que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto diminua um dia de sua pena, terá que cumprir 12 horas de freqüência escolar, que devem ser dividias em no mínimo 03 dias; ou, trabalhar por 03 dias.

As atividades de estudos podem ocorrer de forma presencial ou a distância e podem ser realizadas por meio de atividades de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional.

No caso dos condenados que cumprem pena no regime aberto ou semiaberto e dos que estão em liberdade condicional, ambos poderão remir o tempo de cumprimento pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional.

Para que a remição seja computada, é necessário que seja declarada por decisão do juiz responsável pela execução penal, depois de ouvido o Ministério Público e a defesa.

O preso pode perder até 1/3 do tempo remido em caso de prática de falta grave.

Como já mencionado, a LEP dispõe que a contagem de tempo para remição, por estudo, será de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas em, no mínimo 03 (três) dias (artigo 126, § 1º, I), conforme:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011).”

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – HORAS DE ESTUDO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDO REFAZIMENTO DO CÁLCULO, DE MODO QUE OS DIAS REMIDOS CORRESPONDAM AO TOTAL DE HORAS DE ESTUDO DIVIDIDO POR DOZE – IMPOSSIBILIDADE – CARGA HORÁRIA MÁXIMA DIÁRIA DE QUATRO HORAS – EXCLUSÃO DAS HORAS EXCEDENTES – DIAS REMIDOS CORRESPONDEM AO QUOCIENTE DAS HORAS ESTUDADAS POR DOZE – INTELIGÊNCIA DO ART. 126 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do disposto no art. 126 da Lei 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, de modo que, tratando-se da segunda hipótese, a contagem do tempo será realizada à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 (três) dias. Dessarte, tem-se que o legislador estabeleceu a carga horária máxima de estudo diário em 04 (quatro) horas, fazendo-se mister excluir da contagem o horário excedente.” (AgExPe 83596/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

Como se vê, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de remição dos dias supostamente estudados (enquanto custodiado), por não ter o agravante solicitado autorização prévia da direção do estabelecimento prisional ou do próprio juízo, para a realização dos cursos à distância, tendo apenas apresentado diversos certificados de conclusão e, em seguida, requerido tal benefício.

Some-se a isso, o fato de com Ofício nº 81/2018/CRC/JUR, o Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá, Sr. Winkler de Freitas Teles, noticiando a suspensão das atividades relativas aos cursos à distância realizadas pelos recuperandos da unidade, até que houvesse normatização ou autorização de funcionamento pelo Juízo da Execução Penal, ter provocado o juízo de origem, no Incidente n° 18892-18.2018.811.0042 (código nº. 526944), para que se manifestasse a respeito

Diante do quadro observado no Estado de Mato Grosso, o juízo determinou a suspensão das atividades relacionadas aos cursos realizados à distância realizados por reeducandos, sem que haja previamente convênio entre o Poder Público e à Instituição de Ensino objetivando a regulamentação dos cursos ministrados no âmbito da unidade prisional, fundamentando nos seguintes termos:

“Cuida-se de Incidente instaurado por conta do Ofício nº 81/2018/CRC/JUR pelo qual o Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá, Sr. Winkler de Freitas Teles, noticia a suspensão das atividades relativas aos cursos à distância realizadas pelos recuperandos da unidade, até que haja normatização ou autorização de funcionamento pelo Juízo da Execução Penal.

Às fls. 12/15, consta o Projeto de Implantação dos Cursos EAD no Centro de Ressocialização.

Com a vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao Projeto de Curso à Distância do CRC, dispondo que não há fiscalização quanto à carga horária diária, bem como não há supervisão do Setor de Educação com relação às avaliações entregues aos familiares para o envio à Instituição de Ensino.

Ao final, sob o argumento de que a Direção do Centro de Ressocialização de Cuiabá não tem estrutura pessoal, física ou organizacional para atender as exigências da Lei de Execução Penal para o oferecimento de cursos à distância, e que não há controle real sobre o desempenho dos apenados nestas atividades, pugnou pela manutenção da suspensão das atividades estudantis relativas à modalidade curso à distância até que seja elaborada a normativa sobre a matéria e até que seja disponibilizado pela unidade prisional toda a estrutura organizacional, pessoal e física necessária para execução deste tipo de atividade.

É o relatório. Decido.

A Lei de Execução Penal foi editada com a intenção de se humanizar o sistema penitenciário nacional, visto que é por meio da execução da pena que o Estado se relaciona com o sujeito condenado para proporcionar ao recuperando medidas assistenciais e de reabilitação, com vias da efetiva ressocialização.

A partir das perspectivas dessa realidade prisional a modalidade de Educação à Distância, denominada EAD surge como uma proposta construtivista de modo a proporcionar a oportunidade educacional apropriada, levando em conta as características e perfis dos educandos, bem como a situação de encarceramento.

Ocorre que, da maneira como foi disciplinado no âmbito do Centro de Ressocialização de Cuiabá, disponibilizando ao recuperando a frequência em curso escolar independente de convênio com o poder público, terceirizando aos familiares dos recuperandos a interligação entre a instituição de ensino e o educando custodiado, designando-os para efetuar a entrega de materiais e das avaliações, bem como o modo de aferição das horas aulas pelo Setor de Educação, não dispondo de vigilância da carga horária efetivamente estudada pelo recuperando, não se demonstra como método eficaz de ressocialização.

Nesse sentido, o artigo 20 da LEP garantiu a possibilidade de convênio do Estado com Instituições públicas ou particulares, a fim de tornar efetiva a assistência educacional ao apenado, senão vejamos:

Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.

Assim, é indispensável que os cursos educacionais disponibilizados aos recuperandos sejam ministrados por Instituições conveniadas com o Poder Público para essa finalidade, de modo a conferir credibilidade à assistência educacional realizada no âmbito do encarceramento.

Do mesmo modo, é imperioso que a Administração Carcerária disponibilize toda a estrutura necessária para tal finalidade, tais como ambiente administrativo, ambiente acadêmico, biblioteca, laboratório de informática, link de internet/provedor, dentre outros, os quais são necessários para a realização dos cursos à distância intramuros.

Posto isto, DETERMINO A SUSPENSÃO das atividades relacionados aos cursos à distância realizadas pelos recuperandos sem que haja prévio convênio entre o Poder Público e à Instituição de Ensino objetivando a regulamentação dos cursos ministrados no âmbito da unidade prisional.” (sic)

Assim, diante da decisão que suspendeu a realização dos cursos à distância pelos reeducandos dentro dos estabelecimentos prisionais, o juízo de origem indeferiu as remições, decorrentes da realização de cursos profissionalizantes, conclusão de curso superior de Teologia e pela suposta elaboração e publicação de livro no cárcere, entendendo que não houve a prévia autorização do estabelecimento prisional - direção da unidade e da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para o funcionamento de tais cursos, vez que inviável a fiscalização das horas de estudo ou a frequência escolar, e a aferição de que realmente fora o interno inscrito quem o cursou - ou do próprio juízo.

Dessa forma, tenho que diante da realidade dos autos, além dos cursos a distância terem sido suspensos pelo juízo de origem, não houve solicitação pelo reeducando para realização do curso enquanto custodiado na unidade penal, não houve autorização da direção da unidade e da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para o funcionamento de tais cursos, bem como a Direção Prisional provocou o juízo de origem através do Ofício nº 81/2018/CRC/JUR, salientando como inviável a fiscalização das horas de estudo ou a frequência escolar, ma realização dos cursos à distância, nos moldes existentes hoje. Ainda, mostra-se também inviável aferir que realmente foi o interno inscrito quem fez o curso a distância.

Em situações semelhantes, o TJPR e o TJMG decidiriam:

“RECURSO DE AGRAVO N.º 1.578.489-5, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA, VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ RECORRIDO - IRINEU DE LUCCA RELATOR - DES. TELMO CHEREM – EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO - CURSO PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA - IMPRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO OU CONVÊNIO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL (CERTIFICADORA) COM O PODER PÚBLICO - REQUISITO NÃO SATISFEITO - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.” (TJPR - 1ª C.Criminal - RA - 1578489-5 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 17.11.2016)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO PELO ESTUDO - ENSINO A DISTANCIA - NECESSIDADE DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO. As instituições de ensino a distância devem ser credenciadas nos órgãos regulares.” (TJMG – Agravo em Execução Penal 1.0079.13.078843-7/006, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 23/09/2016)

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça, também se posicionou acerca dessa questão, no mesmo sentido:

“A ausência de autorização da direção da unidade prisional e da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para o funcionamento dos CURSOS, em tese, realizados pelo agravante, somada à inexistência de solicitação do mesmo para realizar tais CURSOS, não autoriza a REMIÇÃO pretendida.” (N.U 0016232-22.2016.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017)

Com isso se desfaz qualquer dúvida acerca da postura do magistrado quando não só do indeferimento da remição de dias da pena do reeducando/agravante, bem como da suspensão da realização de cursos à distância, até que haja convênio entre o Poder Público e à Instituição de Ensino objetivando a regulamentação dos cursos ministrados no âmbito da unidade prisional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo incólume a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020